Tribunal: TJMT
Processo: 0006225-30.2014.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006225-30.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE CHAVES CARRIJO - CPF: 904.325.251-49 (EMBARGADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (EMBARGANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), REGIANE CHAVES CARRIJO - CPF: 904.325.251-49 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO EM CIRURGIA ESTÉTICA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação do embargante e o recurso adesivo da embargada, mantendo a sentença que condenou o médico ao pagamento de danos morais e materiais, afastando a responsabilidade do hospital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente sobre a presunção de culpa em cirurgias estéticas e a validade do laudo pericial como prova suficiente para afastá-la.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do médico em cirurgias estéticas é de resultado, presumindo-se sua culpa caso o objetivo esperado pelo paciente não seja atingido, cabendo-lhe demonstrar que eventual insucesso decorreu de fatores externos imprevisíveis, o que não ocorreu.

4. O acórdão embargado analisou detidamente o laudo pericial, verificando que, embora não houvesse falhas técnicas na execução do procedimento, o resultado obtido ficou aquém do contratado, corroborado por prova fotográfica.

5. Não há omissão na apreciação dos argumentos do embargante, pois o acórdão fundamentou sua decisão na análise do conjunto probatório, incluindo o laudo pericial e demais provas anexadas aos autos.

6. Os embargos constituem mero inconformismo do embargante e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem a demonstração de erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua interposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A responsabilidade do médico em procedimentos estéticos é de resultado, incumbindo-lhe demonstrar que o insucesso decorreu de fatores alheios à sua atuação, não bastando a simples adequação técnica do procedimento para afastar a presunção de culpa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022;
CC, art.
14, § 4º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.580.895/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto por
JOACIR RODRIGUES CARVALHO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu os recursos de apelação do Embargante e o recurso adesivo de
REGIANE CHAVES CARRIJO
, mantendo a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0006225-30.2014.8.11.0045, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o médico ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 13.992,95 a título de danos materiais, afastando a responsabilidade do Hospital São Mateus (ID. 261104693).

Em suas razões recursais (ID. 264474761), o Embargante aponta a ocorrência de contradição interna
uma vez que
o acórdão afirma, em um primeiro momento, que em procedimentos estéticos a obrigação do médico é de resultado, cabendo a ele demonstrar que não agiu com culpa, e, posteriormente, reconhece que o laudo pericial concluiu pela inexistência de negligência ou imperícia na execução das técnicas cirúrgicas, mas ainda assim mantém a condenação sob o argumento de que o embargante não logrou êxito em afastar a presunção de culpa.

Sustenta, ainda, que o acórdão
seria
omisso quanto aos argu
mentos expostos no subcapítulo
“
II.
B
”
de seu recurso de apelação, especificamente quanto ao quesito 5 do laudo pericial principal e os quesitos 3 e 4 do laudo pericial complementar, que demonstrariam que os resultados almejados nas cirurgias foram obtidos de forma correta e satisfatória.

Contrarrazões no ID.
266802270
, pela rejeição dos declaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOACIR RODRIGUES CARVALHO
pretende o reconhecimento de contradições e omissões no acórdão embargado, visando, em síntese, afastar sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que o laudo pericial atestou a ausência de culpa e o atendimento dos resultados esperados nas cirurgias estéticas realizadas.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA
ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO ALCANCE DO RESULTADO PRETENDIDO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
Joacir
Rodrigues Carvalho contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais devido ao não atingimento do resultado esperado em cirurgia estética contratada pela autora, Regiane Chaves
Carrijo
. Recurso adesivo interposto pela autora busca a responsabilização solidária do Hospital São Mateus.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em:

(i) verificar se o médico apelante cumpriu com a obrigação de resultado inerente à cirurgia estética; e (
ii
) determinar a eventual responsabilidade solidária do hospital onde foi realizado o procedimento.

III. Razões de decidir

3. A obrigação assumida em cirurgia estética é de resultado, cabendo ao médico comprovar que o insucesso decorreu de fatores externos ou imprevisíveis. Ausência de comprovação nesse sentido.

4. A análise probatória, incluindo laudo pericial e imagens fotográficas, revela que o resultado não atendeu à expectativa legítima da paciente. Houve falha na entrega do serviço contratado, configurando a responsabilidade civil do médico.

5. Em relação ao hospital, não restou comprovada sua participação direta no procedimento, tampouco falha na prestação dos serviços hospitalares. Inexistência de vínculo de preposição ou societário entre o hospital e o médico. Responsabilidade objetiva afastada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A obrigação do médico em cirurgias estéticas é de resultado, cabendo a ele demonstrar que o insucesso decorreu de fatores alheios à sua atuação.
2
. O hospital não responde solidariamente quando se
limita à prestação de serviços de hospedagem e não há falha nos serviços oferecidos nem vínculo com o profissional responsável pela cirurgia.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2.580.895/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j.
20/11/2023.
”

(
TJMT.
N.U 0006225-30.2014.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/12/2024,
DJ
e
27/12/2024
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas contradições e omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Isso porque, c
om relação à alegada contradição,
não há incongruência no acórdão ao reconhecer que a obrigação assumida pelo médico em procedimentos de cirurgia estética é de resultado e, ao mesmo tempo, apontar que o laudo pericial não identificou falhas técnicas na execução do procedimento, uma vez que, conforme bem pontuado na decisão, em cirurgias estéticas, não basta ao profissional demonstrar que utilizou a técnica adequada, sendo necessário comprovar que o insucesso decorreu de fatores externos ou imprevisíveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade do médico em cirurgias plásticas de
natureza estética é subjetiva, com presunção de culpa, competindo-lhe demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia
, conforme precedente transcrito no acórdão
(
AgInt
no
AREsp
2.580.895/RO).

Assim, ao analisar o conjunto probatório, e
specialmente as fotografias do “
antes e depois
”
da cirurgia e o histórico clínico da paciente, o acórdão concluiu que o resultado estético não foi satisfatório, ficando aquém do contratado, o que configura descumprimento da obrigação de resultado, independentemente da exi
stência ou não de falha técnica, de modo que inexiste
contradição no julgado, mas sim a correta aplicação da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

No que tange
à alegada omissão em relação aos argument
os do subcapítulo
“
II.
B
”
da apelação, que tratam do laudo pericial e dos quesitos que supostamente indicariam o correto resultado da cirurgia, também
não assiste razão ao
E
mbargante, já que o
acórdão analisou de forma expressa e detalhada o laudo pericial, conforme se verifica do seguinte trecho:

“
In
casu
, o laudo pericial médico realizado em ID.
217915687 (pp. 6/11), concluiu pela inexistência de negligência ou imperícia na execução das técnicas cirúrgicas. Contudo, o mesmo laudo não afasta completamente a ausência do resultado esperado, apontando falhas na documentação e ausência de registros detalhados dos procedimentos, especialmente quanto à
lipoescultura
.

Ou seja, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, o laudo pericial não é conclusivo no sentido defendido pelo médico, uma vez que, embora afirme que não há indícios de negligência ou imperícia em relação à técnica adotada, o laudo é categórico ao afirmar que o resultado estético não atingiu a expectativa legítima da paciente
”
.

Ademais, o acórdão
também
levou em consideração outros elementos probatórios além do laudo pericial, como as fotografias juntadas aos autos, que demonstraram de forma inequívoca que o resultado das cirurgias ficou aquém do esperado:

“
Corroborando essa assertiva, a análise das fotografias juntadas aos autos, bem como o histórico clínico, demonstra,
à
toda
evidencia
, que a correção esperada para o abdômen e o nariz não foi satisfatória, tendo a Apelada demonstrado, com base nas imagens de “antes” e “depois”, que o resultado ficou aquém do contratado, reforçando a conclusão de que o Apelante não cumpriu com a obrigação de resultado
.”

De todo modo, é importante ressaltar que, nos termos do art. 479 do CPC, o julgador não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, sendo que, no caso concreto, ainda que determinados quesitos do laudo pericial possam ter apontado para a inexistência de erro médico, o conjunto probatório como um todo, analisado de forma detida pelo acórdão, evidenciou o não atendimento da obrigação de resultado assumida pelo profissional.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do
julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, como quere
a
Embargad
a
, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025